Tribunal: TJDFT
Processo: 0723329-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENSÃO DE DESLIGAMENTO DA DISCENTE. INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÃO ISOLADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À PARTE ADVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.
2. A desvinculação da discente do curso universitário, em razão de não constar nos registros da instituição de ensino identificação do pagamento de uma única mensalidade, imporia à discente prejuízo irreversível, uma vez que implica no cancelamento da matrícula e impossibilidade de concluir o semestre letivo, sendo de rigor a rejeição do pleito, mormente se pairam controvérsias acerca da alegada inadimplência.
3. A tutela recursal será concedida se sua efetivação for reversível, ou seja, se os fatos anteriores à concessão sejam os mesmos após a sua revogação, de modo que, caracterizado o prejuízo irreversível não há como acolher o pleito antecipatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.